Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" será fixado o valor dos honorários por apreciação equitativa, com a observância da regra prevista no § 2o. A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o baixo valor da causa.
3. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
4. Para o mês de novembro de 2023, momento em que foi proferido o ato jurisdicional em exame, o valor da URH correspondia a R$ 359,02 (trezentos e cinquenta e nove reais e dois centavos) que, multiplicado por 20 (vinte) alcança o montante de R$ 7.180,04 (sete mil cento e oitenta reais e quatro centavos).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.